Tribunal: CARF
Processo: 10880.955193/2017-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.955193/2017-80
ACÓRDÃO
1001-003.731 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TERREMARK DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
PER/DCOM. DADOS COM ERROS DE FATO. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA
DE PAGAMENTO A MAIOR. FORÇA PROBANTE.
Os dados identificados com erros de fato, por si só, não têm força
probatória de comprovar a existência de pagamento a maior, caso em que
a Recorrente precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com
observância das disposições legais fazem prova a seu favor dos fatos ali
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza,
ou assim definidos em preceitos legais. Aplicação das disposições das
Súmulas CARF no 164 e 168.

DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. ESCRITURAÇÃO. LIVROS.
DOCUMENTOS. ELEMENTOS DE PROVA.
Incumbe
ao
interessado
a
demonstração,
com
documentação
comprobatória, da existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir
junto à Fazenda Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional). A
escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.731 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.955193/2017-80
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Anchieta de Sousa, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 107-
013.382, proferido pela 5a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07 que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito creditório
pleiteado.
A Contribuinte pretendia através do PER/DCOMP no. 20894.37918.301116.1.3.04-
3048 a compensação de débitos com crédito de pagamento a maior/indevido de IRPJ realizado em
29/05/2012 no valor de R$ 532.294,34.
A DERAT de São Paulo- SP emitiu o Despacho Decisório eletrônico no. 127687311 de
e-fl. 6, cujo teor segue em síntese abaixo:
“O crédito em análise corresponde ao valor necessário para compensação dos
débitos declarados.
Valor do crédito em análise: R$ 159.059,94
Valor do crédito reconhecido: R$ 0,00
CARACTERÍSTICAS DO DARF DISCRIMINADO NO PER/DCOMP
(...)
A partir do DARF informado para os PER/DCOMP objeto dessa análise, foram
localizados um ou mais pagamentos, com a seguinte utilização:
(...)
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.731 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.955193/2017-80
3
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal do Brasil e integram este despacho.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no PER/DCOMP
acima identificado.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 30/11/2017.
PRINCIPAL- R$ 141.143,64 MULTA- R$ 28.228,72 JUROS- R$ 79.833.24”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Afirmou a Contribuinte que apresentou em 30 de novembro de 2016, a
PER/DCOMP no 20894.37918.301116.1.3.04-3048, visando a compensação de determinados
débitos com crédito decorrente de recolhimento a maior de IRPJ no mês de abril de 2012.
Noticiou que a compensação não foi homologada, sob o fundamento de que o
crédito informado já havia sido utilizado. Destacou que após ser intimada do despacho decisório,
percebeu que havia incorrido em equívocos no preenchimento de sua Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais – DCTF de abril de 2012, motivo pelo qual a autoridade fiscal não
reconheceu a existência do crédito utilizado na compensação realizada.
Sustentou que tão logo identificou os erros de preenchimento em sua DCTF, a
contribuinte procedeu à sua retificação, passando a informar como débito apurado de Imposto
sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) o valor de R$ 370.548,04, em abril de 2012.
Pontuou que efetuou o pagamento de DARF sob o código de receita 5993 (IRPJ), no
valor de R$ 532.294,34 e que apurou débitos de IRPJ no montante total de R$ 370.548,04, assim,
concluiu pela existência de crédito de IRPJ no valor originário de R$ 161.746,30, o qual foi utilizado
para compensar determinados débitos federais posteriormente apurados.
Pleiteou que seja integralmente acolhida a manifestação de inconformidade, bem
como que seja reformado a decisão recorrida para que seja homologado a totalidade dos créditos
utilizados na declaração de compensação no 20894.37918.301116.1.3.04-3048.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 107-013.382/DRJ/07

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado (e-fls. 53/58).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
destacando, em síntese, que (e-fls. 69/184):
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.731 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.955193/2017-80
4
“Ilustríssimo Senhor Delegado da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil no Rio de Janeiro – DRJ 07
Processo Administrativo no 10880.955193/2017-80
Verizon Telecomunicações do Brasil Ltda. (sucessora de Terremark do Brasil
Ltda.), por seu representante legal, nos autos do processo administrativo em
epígrafe, vem, respeitosamente, em face do v. acórdão prolatado pela E. Quinta
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro,
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra
o r. despacho decisório no 127687311, que não homologou as compensações
declaradas, interpor RECURSO VOLUNTÁRIO, nos termos dos artigos 74, § 10o da
Lei no 9.430/96 e 142 da Instrução Normativa RFB no 2055/2022, assim como do
artigo 33 do Decreto no 70.235/72, pelos motivos de fato e de direito aduzidos
nas razões anexas.
Termos em que, do recebimento e regular processamento do presente, para
posterior remessa ao Colendo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(“CARF”) para competente julgamento,
Pede deferimento.
São Paulo, 05 de maio de 2022.
Verizon Telecomunicações do Brasil Ltda.
Sucessora de Terremark do Brasil Ltda.
RAZÕES DE RECURSO VOLUNTÁRIO
Recorrente: Verizon Telecomunicações do Brasil Ltda. (sucessora de Terremark do
Brasil Ltda.)
Colendo Conselho,
I. Dos Fatos
Trata-se, na origem, de pedido de restituição e respectiva declaração de
compensação realizado pela Recorrente, decorrente de recolhimento a maior de
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (“IRPJ') no mês de abril de 2012.
Referida compensação não foi homologada, sob o fundamento de que o crédito
informado já havia sido utilizado pela Recorrente.
Todavia, conforme já esclarecido por ocasião da manifestação de inconformidade
apresentada, o que ocorreu de fato foi que, após ter sido intimada do despacho
decisório no 127687311, a Recorrente percebeu que, por um lapso, havia
incorrido em equívocos no preenchimento de sua Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais – DCTF de abril de 2012, o que inviabilizou o
reconhecimento da existência do crédito utilizado em tal compensação.
Naquele contexto, a Recorrente então procedeu à imediata retificação da DCTF
originariamente transmitida, passando a informar, como débito apurado de IRPJ,
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.731 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.955193/2017-80
5
o valor de R$ 370.548,04, em abril de 2012 (doc. 02, acostado à manifestação de
inconformidade).
Seja como for, considerando que, em abril de 2012, a Recorrente (i) efetuou o
pagamento de DARF sob o código de receita 5993 (IRPJ), no valor de R$
532.294,34 (doc 03, acostado à manifestação de inconformidade), e que (ii)
apurou débitos de IRPJ no montante total de R$ 370.548,04, não há – e nem
poderia haver – dúvidas acerca da existência do crédito – de IRPJ – da Recorrente,
no valor originário de R$ 161.746,30, o qual foi utilizado para compensar
determinados débitos federais posteriormente apurados.
Daí porque a Recorrente apresentou a competente manifestação de
inconformidade em face do r. despacho decisório que não homologou a
compensação declarada, a fim de comprovar a existência e a validade da
integralidade dos créditos apurados.
Referida manifestação de inconformidade, todavia, foi – surpreendentemente –
julgada improcedente pela E. Quinta Turma da Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro, nos seguintes termos:
(...)
Data maxima venia, esse v. acórdão merece integral reforma, especificamente
porque 100% dos créditos utilizados pela Recorrente são válidos e legítimos,
devendo ser aceitos para a homologação da compensação declarada ao erário.
Daí a razão do presente recurso.
II. Do Direito
Conforme exaustivamente demonstrado – e devidamente comprovado – nos
autos (notadamente pelo comprovante de arrecadação e a DCTF retificada do
período), não há dúvidas de que, no mês de abril de 2012, embora tenha efetuado
pagamento de DARF sob o código de receita 5993 (IRPJ) no valor de R$
532.294,34, a Recorrente apurou – para esse mesmo período de competência e
após a revisão interna de sua escrita fiscal – débito de IRPJ no montante de R$
370.548,04. E foi justamente essa a diferença (entre o valor pago e aquele
efetivamente devido) que deu origem ao crédito a que a Recorrente faz jus, no
valor de R$ 161.746,30.
A par dessa questão, contudo, o v. acórdão recorrido julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada pela Recorrente, sob o argumento
de que os documentos apresentados não seriam suficientes para comprovar o seu
crédito, notadamente no que concerne à validade e legitimidade da retificação
fiscal e contábil realizada pela Recorrente.
Tal entendimento, data maxima venia, não merece prosperar.
Definitivamente não.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.731 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.955193/2017-80
6
Isto porque, conforme adiantado acima, os documentos apresentados pela
Recorrente comprovam, de forma cabal, a origem e a validade do crédito
pleiteado pela Recorrente, pois atestam (i) o montante recolhido ao erário no
período (DARF) e (ii) o débito – de IRPJ – efetivamente devido ao erário no
período, após a necessária retificação de sua escrita fiscal (DCTF retificadora).
Não bastasse, da simples leitura das DIPJ’s original e retificadora transmitidas pela
Recorrente no exercício de 2013 (relativas ao anocalendário de 2012) (docs. 01 e
02), constata-se facilmente que não houve alteração no cálculo da estimativa
mensal de IRPJ do período.
Mas não é só.
Além de toda a documentação já acostada aos autos, a Recorrente apresenta a
anexa planilha (doc. 03), por meio da qual é possível identificar toda a apuração
de IRPJ no ano de 2012, inclusive no que concerne à demonstração do
desembolso tributário da Recorrente em relação ao recolhimento do aludido
imposto no período em questão.
E ao confrontar os valores pagos pela Recorrente a título de IRPJ com os valores
dos débitos apurados a tal título, resta cabalmente comprovada a legitimidade do
crédito de IRPJ informado pela Recorrente (objeto da declaração de compensação
em questão).
Registre-se, nesse ponto, que esse C. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
possui entendimento no sentido de que os documentos e informações prestados
pelo contribuinte gozam de presunção de veracidade (tal como no caso vertente,
em que se fez necessária a posterior retificação da escrita fiscal da Recorrente).
Verifique-se, a propósito, o seguinte precedente:
(...)
Assim, por qualquer ângulo que se analise a questão, a conclusão será sempre no
sentido da validade de 100% dos créditos utilizados pela Recorrente no pedido de
compensação apresentado, impondo-se, pois, a sua homologação.
Finalmente, vale destacar que, na hipótese de não ser esse o entendimento das
autoridades julgadoras, o que se admite apenas para argumentar, o julgamento
do presente recurso ainda poderá ser convertido em diligência, viabilizando-se,
outrossim, a análise da fidedignidade da contabilidade da Recorrente e a
confirmação do crédito a que ela definitivamente faz jus.
III. Do Pedido
Em face do quanto exposto, aguarda-se (i) seja dado provimento ao presente
recurso, reformando-se integralmente o v. acórdão recorrido, para o fim de
homologar a totalidade dos créditos utilizados na declaração de compensação no
20894.37918.301116.1.3.04-3048, por tratar-se de medida de direito.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.731 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.955193/2017-80
7
Subsidiariamente, caso se entenda que o processo não se encontra
suficientemente instruído para decisão final, aguarda-se então (ii) a conversão do
julgamento em diligência, viabilizando-se, assim, a detida análise da
documentação apresentada pela Recorrente e a confirmação da totalidade do
crédito de IRPJ informado na aludida declaração de compensação.
Termos em que,
pede deferimento.
São Paulo, 05 de maio de 2022.
Verizon Telecomunicações do Brasil Ltda.
Sucessora de Terremark do Brasil Ltda”.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Análise do Direito Creditório

Conforme já relatado, o presente processo versa acerca do direito creditório
pleiteado pela contribuinte no PER/DCOMP 20894.37918.301116.1.3.04-3048, utilizando-se de
crédito de pagamento indevido/ou a maior de IRPJ, referente ao período de apuração de
30/04/2012, código receita (5993) no valor de R$ 532.294,34.
Por meio do Despacho Decisório, e-fl. 6, a referida compensação não foi
homologada sob a alegação de que “a partir do DARF informado para os PER/DCOMP objeto dessa
análise, foram localizados um ou mais pagamentos. Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a
compensação declarada no PER/DCOMP”.
Ao tomar ciência da não homologação da compensação, a Contribuinte alegou em
suas razões de defesa que “em 30 de novembro de 2016, apresentou a PER/DCOMP no
20894.37918.301116.1.3.04-3048, visando a compensação de determinados débitos com crédito
decorrente de recolhimento a maior de IRPJ no mês de abril de 2012”.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.731 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.955193/2017-80
8
Esclareceu que “por um lapso, incorreu em equívocos no preenchimento de sua
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF de abril de 2012, razão pela qual a
fiscalização não reconheceu a existência do crédito utilizado na compensação realizada”.
Pontuou que “tão logo identificou os erros de preenchimento em sua DCTF,
procedeu à sua retificação, passando a informar como débito apurado de Imposto sobre a Renda
de Pessoa Jurídica (IRPJ) o valor de R$ 370.548,04, em abril de 2012”.
Informou que “que em abril de 2012 efetuou o pagamento de DARF sob o código de
receita 5993 (IRPJ), no valor de R$ 532.294,34 e que apurou débitos de IRPJ no montante total de
R$ 370.548,04, concluindo pela existência de crédito de IRPJ no valor originário de R$ 161.746,30,
o qual foi utilizado para compensar determinados débitos federais posteriormente apurados”.
A DRJ apreciou a manifestação de inconformidade, porém, não reformou o
despacho decisório, sob a fundamentação abaixo destacada, cujo teor segue em síntese (e-fls. 53-
58):
“(...)
6.5. Ocorre que a retificação de débito tributário com o objetivo de sua redução
só é permitida quando comprovado o erro. Isto significa que o contribuinte deve
juntar aos autos os documentos da sua escritura contábil-fiscal, previsto na
legislação tributária, a fim de comprovar a retificação feita, conforme disciplina do
§1o do art. 147 do Código Tributário Nacional, abaixo transcrito:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento. (grifei).
6.6 Verificado que à época da ciência do Despacho Decisório, o pagamento estava
alocado ao débito de abril de 2012, a retificação promovida pelo contribuinte, em
momento posterior, deve ser comprovada, fato exigido pelos artigos 147, §1o e
170 do Código Tributário Nacional, e não observado em face dos documentos
juntados aos autos (DARF e DCTF).
6.7. Desta forma, concluo por não reconhecer direito creditório, não homologar a
compensação declarada, devendo ser exigido o débito não extinto por
compensação.
(...)”.
Por sua vez, a Contribuinte interpôs recurso voluntário sustentando que “os
documentos apresentados pela empresa comprovam, de forma cabal, a origem e a validade do
crédito pleiteado pela mesma, pois atestam (i) o montante recolhido ao erário no período (DARF)
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.731 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.955193/2017-80
9
e (ii) o débito – de IRPJ – efetivamente devido ao erário no período, após a necessária retificação
de sua escrita fiscal (DCTF retificadora)”.
Aduziu que “ao confrontar os valores pagos pela empresa a título de IRPJ com os
valores dos débitos apurados a tal título, restou cabalmente comprovada a legitimidade do crédito
de IRPJ informado pela Recorrente (objeto da declaração de compensação em questão”.
Analisando os autos, de fato, um erro do preenchimento da DCTF, Per/Dcomp não é
impedimento para aproveitamento de eventual direito creditório, desde que o contribuinte
instrua o processo com os assentos contábeis que comprovem o erro de fato no preenchimento
da declaração. Contudo, caberia à Recorrente, ter dialogado com acórdão de piso e ter produzido
nos autos um conjunto probatório de suas alegações, já que o procedimento de apuração do
direito creditório não prescinde comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de
direito creditório pleiteado. Explique-se.
Inicialmente, importa destacar que, de fato, a retificação da DCTF após o
indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação, de acordo com o Parecer
Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 2015, não impede que o direito creditório pleiteado no
Per/Dcomp seja comprovado por outros meios.
Ademais, comprovada inexatidão no preenchimento da Dcomp, é possível a
retomada da análise do direito creditório pleiteado. O posicionamento do CARF não destoa desta
afirmação:
“COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE IRRF. AUSÊNCIA DE
DCTF RETIFICADORA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL. DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO.
Nos pedidos de restituição e compensação, a falta de retificação da DCTF do
período em análise não é impedimento para deferimento do pedido, desde que o
contribuinte demonstre no processo administrativo fiscal, por meio de prova
idônea, contábil e fiscal, a existência da liquidez e certeza do crédito pleiteado.
(Acórdão no 1001-001.353, Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção, Data
da Sessão de Julgamento: 10/07/2019).

AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DA DCTF. ALOCAÇÃO DE PAGAMENTOS. PEDIDO DE
RECONHECIMENTO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Erro de preenchimento de DCTF não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro
saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer
uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por
parte do Estado ao auferir receita não prevista em lei. SUPERAÇÃO DE ÓBICES
QUE LEVARAM AO INDEFERIMENTO DO PLEITO. PROVIMENTO PARCIAL DO
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.731 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.955193/2017-80
10
RECURSO. REINÍCIO DO PROCESSO. DESPACHO DECISÓRIO COMPLEMENTAR.
Superados os óbices de ausência de retificação da DCTF e da alocação dos
pagamentos referentes ao indébito pleiteado, o recurso deve ser parcialmente
provido para que o exame de mérito do pedido seja reiniciado pela unidade
origem mediante prolação de despacho decisório complementar. .(Acórdão no
1301-003.881, 3a Câmara / 1a Turma Ordinária da Primeira Seção, Data da Sessão
de Julgamento: 14/05/2019)”.
Inclusive, as disposições das Sumulas CARF no 164 e 168 devem ser aplicadas ao
caso sob análise.
Súmula 164 A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que
indeferiu o pedido de restituição ou que não homologou a declaração de
compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável
a comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.

Súmula 168 Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de
inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do
direito creditório.
Portanto, não há óbice à retificação da DCTF após a emissão do despacho decisório,
desde que o contribuinte logre êxito em comprovar documentalmente as alterações promovidas,
e, por conseguinte, a liquidez e certeza de seu crédito, por força do princípio da verdade material,
como corolário do princípio da legalidade dos atos administrativos o que se deu in casu. Afinal, o
ônus da prova de demonstrar explicitamente a liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado recai sobre a Recorrente.
Vale ressaltar que, a retificação das informações declaradas por iniciativa da própria
declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do
erro de fato em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Ou seja, a
comprovação em destaque, portanto, é condição para admissão da retificação da DCTF realizada,
quando essa, como no caso dos autos, reduz tributos. E assim não procedeu a Recorrente ao
deixar de instruir com documentos contábeis demonstrando o erro de fato e origem do direito
creditório pleiteado.
Aliás, conforme determinam os §§ 1o e 3o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26
de dezembro de 1977, a escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais, exceto nos casos em que a lei, por
disposição especial, atribua a ele o ônus da prova de fatos registrados na sua escrituração.
Em tempo, a exigência para comprovação do direito alegado está prevista no
Código de Processo Civil, em seu art. 333:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.731 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.955193/2017-80
11
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo
De fato, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito
creditório não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito
creditório pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de
forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Destarte, ao contrário do alegado da Recorrente, os supostos erros de fato
indicados na peça recursal não podem ser corroborados, uma vez que os autos não estão
instruídos com os assentos contábeis obrigatórios acompanhados dos documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal além daqueles já constantes nos
autos e minuciosamente analisados.
Assim, a falta de elementos probatórios faz persistir a dúvida sobre a liquidez e
certeza do crédito, bem como do efetivo oferecimento à tributação receita financeira, que haveria
de ser dirimida nos autos, e não o foi, pois que é exigência do art. 170 do CTN.
Diferentemente dos processos decorrentes de autos de infração, nos processos que
versam sobre compensação, o ônus probatório quanto ao crédito pleiteado recai sobre o
contribuinte (art. 333, I do CPC, já mencionado), devendo apresentar elementos fáticos aptos a
comprovar seu alegado direito. Esse é também o posicionamento da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, conforme se verifica pela ementa do Acórdão no 9101-002.548:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2007
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
Tratando-se de fato constitutivo de direito, cujo ônus da prova incumbe ao autor,
em conformidade com o art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil CPC (Lei no
13.105, de 16 de março de 2015), e tendo em vista que a existência, certeza e
liquidez do crédito pleiteado são requisitos essenciais ao deferimento da
restituição/compensação requerida, na forma do art. 170 do Código Tributário
Nacional CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), compete ao sujeito
passivo, que dele pretende se beneficiar, a efetiva comprovação daquele crédito,
não cabendo opor a esse ônus alegações de decadência ou de homologação tácita
por parte do Fisco. (grifamos)”.
Em suma, para que haja o reconhecimento do direito creditório é necessário um
cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente essencial
verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório pela legislação
fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base para
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.731 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.955193/2017-80
12
escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de
23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 e
art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Ressalta-se que, mesmo em grau de recurso voluntário a jurisprudência do CARF
tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de inconformidade, em
homenagem ao princípio da verdade material do formalismo moderado, desde que esclareça
pontos fundamentais na ação. Contudo, a Contribuinte apesar de ter colacionado documentos em
sede recursal, não juntou documentos comprobatórios hábeis e os constantes no processo foram
devidamente analisados pela DRJ sem qualquer comprovação do direito creditório em discussão.

Da Diligência

A Recorrente pleiteou que seja convertido o julgamento em diligência, para que
seja viabilizada a detida análise da documentação apresentada pela empresa e para que seja
confirmada a totalidade do crédito de IRPJ informado na declaração de compensação.
Pois bem.
Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições
do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar
novas razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio da
verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.731 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.955193/2017-80
13
Cabe a aplicação da Súmula CARF n°. 163, senão vejamos:
“Súmula CARF no 163 O indeferimento fundamentado de requerimento de
diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa,
sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar
prescindíveis ou impraticáveis”.
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.

Dispositivo

Ante o exposto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 201
DF CARF MF
Original